Tribunal: TJBA
Processo: 0500189-07.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500189-07.2019.8.05.0141

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADOS: VALDELICE ALVES NASCIMENTO e outro (1)

Advogado(s): ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. ADICIONAL DE 2% DESTINADO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. LEI COMPLEMENTAR Nº 194/2022. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do apelo DO Estado da Bahia, deu parcial provimento à apelação da autora e deu provimento ao recurso da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA, em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, na qual se discutiu a incidência de adicional de 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza sobre energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade quanto à análise da incidência do adicional de 2% do ICMS sobre energia elétrica; (ii) estabelecer se houve ausência de enfrentamento do entendimento firmado pelo STF no Tema 1035 (RE 592.159), apta a justificar a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado analisa de forma clara e suficiente a controvérsia, ao reconhecer que a superveniência da Lei Complementar nº 194/2022, que introduziu o art. 18-A no CTN e qualificou a energia elétrica como bem essencial, inviabiliza a incidência do adicional de 2% a partir de 23/06/2022.

5. A decisão delimita expressamente o marco temporal de inaplicabilidade da exação, inclusive quanto à restituição de valores indevidamente cobrados após essa data.

6. A alegação de omissão ou obscuridade quanto à aplicação da Lei Estadual nº 14.629/2023 não procede, pois o fundamento decisório baseia-se na incompatibilidade superveniente da cobrança com a legislação nacional.

7. O acórdão não incorre em omissão ao deixar de mencionar expressamente o Tema 1035 do STF, uma vez que enfrenta adequadamente a questão jurídica central com fundamentos suficientes.

8. A tese fixada pelo STF no RE 592.159 (Tema 1035) reconhece genericamente a validade dos adicionais destinados ao Fundo de Combate à Pobreza, sem afastar a incidência de limitações posteriores decorrentes da essencialidade do serviço.

9. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos rejeitados.

Teses de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A ausência de menção expressa a precedente não configura omissão quando a decisão enfrenta adequadamente a questão jurídica com fundamentação suficiente.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 0500189-07.2019.8.05.0141, de Jequié, em que figuram, como embargante, o Estado da Bahia e, como embargadas, Valdelice Alves Nascimento e a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - Coelba.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça